Tribunal: TJSP
Processo: 1028799-82.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária de pedido de revisão e nulidade de cláusulas contratuais, com consignação incidental c.c pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS.

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária de pedido de revisão e nulidade de cláusulas contratuais, com consignação incidental c.c pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade configurada. Redução para a média de mercado. Serviços de terceiros. Ausência de especificação e de provas de que esses serviços foram efetivamente prestados ao consumidor. Repetição de indébito de forma simples. Sentença reformada em parte. Sucumbência mínima da ré. Ônus sucumbenciais carreados ao autor. Recurso parcialmente provido.